Tribunal: TJMT
Processo: 0002302-85.2015.8.11.0004
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002302-85.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Condomínio, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELI JORGE HILDEBRAND - CPF: 982.835.538-87 (APELANTE), HERICA CHRISTIANA MARTINS CARDOSO - CPF: 535.063.751-72 (ADVOGADO), SAMUEL GOMES MACHADO DE SOUZA - CPF: 035.475.951-50 (ADVOGADO), FABIO JOSE RIBEIRO - CPF: 274.793.798-46 (ADVOGADO), OLIMPIO FERREIRA DA SILVA NETO - CPF: 037.538.821-43 (ADVOGADO), HELIO RODOLFO HILDEBRAND - CPF: 089.132.908-04 (APELADO), MARA SANDRA CANOVA MORAES - CPF: 110.164.298-00 (ADVOGADO), FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER - CPF: 716.650.481-15 (ADVOGADO), MARIA CECILIA GALBIATTI DE OLIVEIRA - CPF: 690.523.951-87 (ADVOGADO), SONIA HELENA HILDEBRAND CARDINALI registrado(a) civilmente como SONIA HELENA HILDEBRAND - CPF: 020.546.198-09 (APELADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), SILVIA SOARES FERREIRA DA SILVA - CPF: 018.503.761-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE ARROLAMENTO DE BENS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por
ELI JORGE HILDEBRAND e HEBE CRISTINA FERREIRA HILDEBRAND
contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação cautelar de arrolamento de bens movida em face de
HÉLIO RODOLFO HILDEBRAND e SÔNIA HELENA HILDEBRAND CARDINALI
, com fundamento na perda superveniente do objeto. A sentença também condenou os autores ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. Os apelantes alegam violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição e sustentam a necessidade de prestação de contas pela Administradora Judicial, além da consideração dos marcos do arrolamento de semoventes como referência para controle patrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção da ação principal de dissolução de condomínio e divisão implica a perda do objeto da ação cautelar de arrolamento de bens; (
ii
) estabelecer se a prestação de contas da Administradora Judicial pode ser exigida no âmbito da presente ação cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O arrolamento de bens é
medida
cautelar acessória e instrumental, cuja eficácia depende da existência de uma ação principal. Assim, a extinção da ação principal de dissolução de condomínio e divisão acarreta a perda do objeto da medida cautelar, nos termos do art. 808, III, do CPC/73.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a extinção do processo principal implica a cessação da eficácia da medida cautelar, independentemente da efetiva divisão ou partilha dos bens arrolados.

A prestação de contas não pode ser exigida no âmbito da presente ação cautelar, pois se trata de procedimento autônomo, regulado pelos artigos 550 a 553 do CPC, o qual exige a propositura de ação própria.

A tentativa de impor obrigações de prestação de contas no arrolamento de bens viola a sistemática processual e o devido processo legal, conforme entendimento consolidado nos tribunais.

A utilização dos marcos do arrolamento de semoventes como referência para controle patrimonial e prestação de contas não se insere na finalidade do arrolamento de bens, sendo necessária ação específica para tal finalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A extinção da ação principal de dissolução de condomínio e divisão acarreta a perda do objeto da ação cautelar de arrolamento de bens, nos termos do art. 808, III, do CPC/73.

A prestação de contas da Administradora Judicial deve ser requerida por meio de ação própria, nos termos dos artigos 550 a 553 do CPC, sendo inadequada sua exigência no bojo da ação cautelar de arrolamento de bens.

O arrolamento de bens não se destina ao controle patrimonial contínuo nem à fiscalização da administração dos bens, devendo essas questões
ser
discutidas em ações específicas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/73, art. 808, III; CPC,
arts
. 550 a 553.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC nº 10000150871333002, Rel. José de Carvalho Barbosa, j. 03.02.2022; STJ, REsp nº 1774041/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 11.06.2019; TJ-MT, AC nº 00342879720118110041, Rel. José Zuquim Nogueira, j. 25.06.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL

0002302-85.2015.8.11.0004

Apelante (s):
ELI JORGE HILDEBRAND e HEBE CRISTINA FERREIRA HILDEBRAND

Apelado (s):
HÉLIO RODOLFO HILDEBRAND e SÔNIA HELENA HILDEBRAND CARDINALI

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto
por
ELI JORGE HILDEBRAND
e
HEBE CRISTINA FERREIRA HILDEBRAND

com
fito de reformar a sentença que, nos autos da
ação cautelar de arrolamento de bens que movem em face
de
HÉLIO RODOLFO HILDEBRAND
e
SÔNIA HELENA HILDEBRAND CARDINALI
, julgou

extinta a ação, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV do CPC, em razão da perda superveniente do objeto da ação. Ainda, condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa.

O apelante alega que houve violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, por não ter havido prestação jurisdicional adequada.

Acrescenta que a sentença foi omissa quanto à administração judicial dos bens do condomínio e à obrigação de prestação de contas pela Administradora Judicial, Sra. Sônia Helena
Hildebrand
.

Defende que há n
ecessidade de manter os marcos de semoventes estabelecidos no arrolamento como referência obrigatória para controle patrimonial e prestação de contas, abrangendo tanto as vendas realizadas quanto o crescimento natural do rebanho.

Pugna pela reforma da sentença, para d
eterminar a prestação de contas pela Administradora Judicial referente a todo o período de sua gestão
, bem como para i
ncluir capítulo reconhecendo a necessidade de considerar os marcos do arrolamento de semoventes como referência para controle e prestação de contas.

Subsidiariamente, requer seja determinado,
como obrigação autônoma,
que é
dever
da Administradora Judicial prestar contas detalhadas de sua gestão, com base no
art.
553 do
CPC
.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id.
266777826
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por ELI JORGE HILDEBRAND e HEBE CRISTINA FERREIRA HILDEBRAND contra a sentença que julgou extinta, sem resolução de mérito, a ação cautelar de arrolamento de bens proposta em face de HÉLIO RODOLFO
HILDEBRAND e SÔNIA HELENA HILDEBRAND CARDINALI.

Entendo que o recurso não comporta provimento.

A sentença recorrida decidiu acertadamente ao extinguir a presente ação cautelar de arrolamento de bens, em razão da perda superveniente do objeto decorrente da extinção das ações principais de dissolução de condomínio e divisão ajuizadas pelos apelantes.

Como bem apontado pelos apelados, o arrolamento de bens é
medida
cautelar de natureza acessória e instrumental, vinculada à existência de uma ação principal
, de modo que, a
pós a extinção das ações principais, a medida cautelar perde sua eficácia e razão de existir, conforme previsto no art. 808, III, do
CPC/73
, vigente à época
:

Art. 808. Cessa a eficácia da medida cautelar:

I -
se
a parte não intentar a ação no prazo estabelecido no art. 806;

II -
se
não for executada dentro de 30 (trinta) dias;

III - se o juiz
declarar extinto o processo principal, com ou sem julgamento do mérito.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica no entendimento de que a extinção do processo principal implica a cessação da eficácia da medida cautelar, ainda que os bens não tenham sido divididos ou partilhados. Cito, a título exemplificativo, o seguinte julgado:

“
APELAÇÃO CÍVEL - MEDIDA CAUTELAR - NATUREZA ACESSÓRIA - AÇÃO PRINCIPAL JULGADA PROCEDENTE EM GRAU RECURSAL - SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA AÇÃO CAUTELAR - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CAUTELAR. Nos termos do artigo 808, III, do Código de Processo Civil, cessa a eficácia da medida cautelar se o juiz declarar extinto o processo principal, com ou sem resolução do mérito. Todavia, a cessação da eficácia da medida cautelar em decorrência da extinção da ação principal, somente ocorrerá se o processo principal for extinto sem julgamento do mérito ou, sendo julgado o mérito, se o pedido for julgado improcedente, não ocorrendo, obviamente, essa cessação se o pedido da ação principal for julgado procedente. Se o pedido da ação principal for julgado procedente, a medida cautelar deve ser mantida até ser substituída por outra medida satisfativa deferida na ação
principal .
O procedimento cautelar tem natureza acessória, desse modo devendo sempre acompanhar o processo principal, nos termos do art. 796 do CPC/73. Diante da inequívoca
acessoriedade
à demanda principal, sendo esta julgada procedente, o procedimento cautelar deve ser também julgado procedente, já que reconhecida a existência dos requisitos autorizadores da medida
”
(TJ-MG - AC:
10000150871333002 MG, Relator.: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 03/02/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022)
.

Portanto, a sentença recorrida não merece reparos ao extinguir a presente ação cautelar, uma vez que as ações principais de
dissolução de condomínio e divisão, que justificavam a medida acautelatória, foram extintas pelos próprios apelantes.

Quanto à alegada omissão sobre a prestação de contas pela Administradora Judicial, os apelados estão corretos ao apontar a inadequação do debate sobre essa questão no âmbito da presente demanda cautelar.

A prestação de contas constitui procedimento autônomo, regulado pelos art
igos
550 a 553 do Código de Processo Civil, demandando a propositura de ação própria, com delimitação precisa do objeto, instrução probatória e observância do contraditório
:

Art. 550. Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias. (...)

Assim, t
entar abordar essa complexa questão em sede de arrolamento de bens violaria a sistemática processual e o devido processo legal.

Nesse sentido, a jurisprudência é clara ao reconhecer a autonomia da ação de prestação de contas, conforme exemplificado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA – PEDIDO DE NULIDADE DA SENTENÇA – INVIABILIDADE – INTENÇÃO DE CUMULAÇÃO DE PEDIDOS – INCOMPATIBILIDADE DE RITOS – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A orientação do STJ é a de que a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso. Estando devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos, o apelo deve ser analisado.
2 .
Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1774041 TO 2018/0269616-0, Data de Julgamento: 11/06/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/07/2019)

O pleito de prestação de contas se processa por um rito especial, e as pretensões de exibição de documento e declaração de nulidade pelo rito comum, sendo impossível a cumulação de tais pedidos, por incompatibilidade procedimental, devendo ser mantida a sentença que julgou extinto o feito sem resolução de mérito por verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, em razão da inadequação da via eleita, com
base no art. 485 , inciso IV, do CPC” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00342879720118110041, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/07/2024).

Dessa forma, não há omissão a ser sanada na sentença recorrida, uma vez que a prestação de contas constitui matéria estranha ao objeto da presente ação cautelar, devendo ser discutida em ação própria, se assim entenderem os apelantes.

Por fim, no que tange à utilização dos marcos de semoventes estabelecidos no arrolamento como referência para controle patrimonial e prestação
de contas, os apelados também têm razão ao apontar a inadequação desse pedido no âmbito desta demanda.

O arrolamento de bens tem escopo limitado à descrição e proteção dos bens existentes à época de sua realização, não se prestando a regular a administração ou a fiscalização contínua do patrimônio
, já que e
ssa função compete à prestação de contas ou a outras ações específicas de dissolução de condomínio ou partilha de bens.

Assim, não cabe a esta ação servir como mecanismo para acompanhamento da evolução patrimonial ou controle administrativo, funções que extrapolam os limites
da medida cautelar e do pedido inicial formulado pelos apelantes.

Portanto, a sentença recorrida não merece reparos,
porquanto
decidi
u
acertadamente ao extinguir a presente ação cautelar, em razão da perda superveniente de seu objeto
e e
ventuais questões relativas à prestação de contas pela Administradora Judicial e ao controle patrimonial devem ser discutidas em ações próprias, observando-se o devido processo legal e a sistemática processual vigente.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025